Tribunal: TJMT
Processo: 1031272-88.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031272-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), APARECIDA FATIMA CAMILA REIS - CPF: 870.778.091-53 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos, bastando a simples análise do contrato firmado entre as partes.

Não há irregularidade na contratação, quando ficar comprovado que o contrato celebrado se deu por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal.

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, é mister a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aparecida Fátima Camila Reis
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da a
ção monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e, por consequência, julgou procedente o pedido inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 166.288,04 (cento e sessenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), nos termos do art. 702, §8º, do CPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o apelado não trouxe aos autos o “contrato de adesão a produtos e serviços, CDC empréstimo – BB renovação Consignação”, operação 922036890, realizado em 01 de julho de 2019, escrito e assinado pela autora. Afirma que a instituição bancária apenas citou o contrato e fez cálculos sobre este, mas juntou outro contrato assinado pela autora, referente a outra operação de crédito efetuada em 2012. Não obstante, menciona a ocorrência de excesso na cobrança e que a forma eletrônica são renovações ou ate mesmo aditivos que englobam um único contrato firmado em 2012. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, pois: a) solicitou que o autor trouxesse aos autos todos os contratos anteriores à renovação; b) a realização de perícia contábil; c) a limitação dos descontos em 30% do salário; d) a exclusão de todos os contratos de seguro contratados de forma casada; e) a produção de todos os tipos de prova documentais, periciais e testemunhais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, onde rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo (id. 146752758).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta objetivando a constituição em título executivo de débito no valor de R$ 166.288,04 (cento e sessenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), oriundo do “Contrato de adesão a produtos e serviços – CDC Empréstimo – BB Renovação Consignação”, operação n.º

922036890, contratado em 01 de julho de 2019.

A ré opôs embargos monitórios, sustentando preliminarmente, a inépcia da inicial diante da ausência de documento devidamente assinado. Além disso, alegou excesso da cobrança, limite do débito do empréstimo consignado e cobrança indevida de seguro prestamista, pugnando pela improcedência da ação monitória.

O douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios apresentados pela ré e, consequentemente, julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado,
no valor de R$ 166.288,04 (cento e sessenta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), nos termos do art. 702, §8º, do CPC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sore o valor da causa
(id. 146752751).

Não concordando com o édito judicial, recorre a embargante, ora apelante, ao argumento de que o apelado não trouxe aos autos o “contrato de adesão a produtos e serviços, CDC empréstimo – BB renovação Consignação”, operação 922036890, realizado em 01 de julho de 2019, escrito e assinado pela autora. Não obstante, alega a ocorrência de excesso na cobrança e que a forma eletrônica apresentada são renovações ou até mesmo aditivos que englobam um único contrato firmado em 2012.

Ainda, afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, pois solicitou que o autor trouxesse aos autos todos os contratos anteriores à renovação; a realização de perícia contábil; a limitação dos descontos em 30% do salário; a exclusão de todos os contratos de seguro contratados de forma casada e a produção de todos os tipos de prova documentais, periciais e testemunhais. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Preliminarmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, lastreada no julgamento antecipado da lide, diante do pedido de realização de perícia contábil e demais consectários.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio. Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
: “
Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial
.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, principalmente considerando que a produção de prova apenas retardará a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Assim, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, não há respaldo à pretensão da apelante de produzir prova pericial contábil, se por meio do contrato firmado (id. 146753217) é possível apurar os valores devidos, sendo suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Superado esse ponto, avançando na resolução do mérito, a apelante sustenta que a instituição bancária não trouxe provas suficientes para a propositura da ação monitória, consistente no “contrato de adesão a produtos e serviços – CDC empréstimo – BB renovação Consignação”.

Sem razão. Com efeito, observa-se que o autor, ora apelado, trouxe a baila o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes
(id. 146753219), cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito (id. 146753218), planilha de cálculo (id. 146753220)
e o documento que comprova o empréstimo/financiamento “
BB

Renovação Consignação
” (id. 146753217), realizado pelo sistema de autoatendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, no dia 01.07.2019, os quais indicam claramente a existência da dívida, além da sua utilização pela recorrente, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ,
verbis
:
“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Nesse sentido o art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante visto na espécie.

Com efeito, o que se exige é a prova
escrita
e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender:

“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
.

(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., n. 4).

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos, repiso.

Nessa trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Nesta toada, o contrato de abertura de conta e ainda de empréstimo no período em que configura a dívida, constitui documento suficiente ao embasamento da ação monitória, nos termos do art. 1.102, “a” e 1.102, “b” do CPC/73, aplicação da Súmula 247 do STJ. ‘O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

In casu, a parte Autora carreou os contratos avençados junto com a exordial, com o demonstrativo indicativo dos débitos, nos quais se encontram registrados os encargos que incidiram sobre os créditos disponibilizados a Requerida/Embargante.

Ressalto que a alegação de falta de assinatura nos contratos feitos pela parte Embargante não procede eis que foram firmados de forma eletrônica, pelo terminal de autoatendimento, com a senha da conta.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o referido título é perfeitamente hábil para lastrear a Ação Monitória. In verbis: (...).
” (id. 146752751 - destaquei).

Assim, embora a apelante alegue ausência de contrato devidamente assinado, mostra-se incontroverso nos autos que houve contratação através de terminal de autoatendimento (id. 146753217), sendo nesse contexto, a prova da contratação por escrito e devidamente assinada, dispensadas.

Ora, como sabido, nesses casos, as contratações são realizadas mediante uso de senha pessoal, de forma que a concordância não é manifestada por meio de assinatura.

Tais documentos, ressalto, são suficientes ao ajuizamento da presente ação monitória, notadamente considerando que a ré, em seus embargos, em nenhum momento nega a titularidade da conta bancária apontada pelo banco como sendo aquela na qual foi feita a transação sob discussão.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista a renovação automática da avença, não há que se falar em cômputo da prescrição a partir da contratação inicial. O prazo tem início a contar da última movimentação financeira praticada pela parte.

2. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado.

3. A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012); (...)”
(RAC n.º 1000688-96.2019.8.11.0033, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.09.2020 – destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - ASSINATURA - DESNECESSIDADE
- REVISÃO DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Celebrado o contrato por meio de terminal de autoatendimento, com a utilização de senha pessoal, não há falar-se em nulidade da contratação por ausência de assinatura
. (...).
” (TJMG, RAC n.º 1.0000.20.492553-1/001, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 21.10.2020 – destaquei).

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA - REQUISITOS - SÚMULA 247/STJ –– NOTA PROMISSÓRIA – VÍCIO DE ORIGEM – MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE MÚTUO GARTIDO POR PROMISSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

Em atenção à súmula 247/STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, somente quando acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória
.”
(TJMT, RAC n. 19.941/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

Em sendo assim, é de se concluir que a inicial foi devidamente instruída com os documentos hábeis à propositura da ação monitória, d
e modo que agiu com acerto o juízo de origem ao emprestar liquidez ao acervo documental que fundamenta o pedido.

Avançando na resolução da celeuma, sustenta a apelante que há excesso de cobrança, sendo a r. sentença omissa quanto a este ponto.

Malgrado a insurgência, constitui requisito dos embargos, quando o fundamento da defesa é o excesso na cobrança, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que é vedada sentença ilíquida.

O art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, assim dispõe:

"
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
".

No caso em mesa, em que pese questione a embargante o excesso de cobrança que recai sobre o contrato, inclusive com a suposta venda casada de seguro prestamista, não instruiu os embargos com o valor que reputa correto, tampouco apresentou o demonstrativo do valor incontroverso, razão pela qual se mostra escorreita a sentença que rejeitou os embargos, constituindo o título executivo judicial.

A propósito, cito precedentes desta Corte em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO
- DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 702 §§2º E 3º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Fundando-se os embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento
, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3º, CPC/15)”.
(RAC n. 0002419-05.2018.8.11.0026, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, J. 01.12.21 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA - LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).

-
Nos embargos monitórios a requerida/apelante não contesta a utilização dos serviços, alegando de forma genérica e sem respaldo probatório que o valor cobrado é excessivo, não indicando, todavia, o valor que reputa devido, como determina o art. 702, § 2º do Código de Processo Civil, o que autoriza a rejeição liminar dos embargos monitórios na forma do § 3º do referido artigo, como acertadamente lançado na sentença que os julgou improcedentes e constituiu o título executivo judicial
”.
(RAC n. 1009426-40.2017.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastião de Moraes Filho, J. 22.07.21 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023